Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
2. Não há contradição se a matéria foi integralmente decidida, de forma coerente e clara, restando evidente, das razões recursais, o intuito de rediscutir a matéria.
3. O exame das razões expostas pelo embargante evidencia que a verdadeira intenção não é a correção de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas, sim o reexame da matéria com o propósito de fazer prevalecer o entendimento por ele apresentado, o que é incabível nesta via processual.
4. Embargos de declaração desprovidos.